Tribunal: STF
Processo: HC 161213
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações: 
    O Juízo da Segunda Vara do Tribunal do Júri da Capital/PE, no processo nº 0019738-98.2015.8.17.0001, pronunciou o paciente, considerado o delito versado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV (homicídio qualificado por motivo torpe e por recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima), do Código Penal.
    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco desproveu recurso em sentido estrito formalizado pela defesa.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 402.230/PE. A Quinta Turma inadmitiu-o. 
    Os impetrantes sustentam nula a sentença de pronúncia, apontando deficiência de motivação em relação às qualificadoras. Mencionam haver o Juízo lançado fundamentação genérica, aduzindo impossível à defesa conhecer as razões que levaram à admissibilidade da acusação no tocante aos incisos I e IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal. Dizem violados os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 413, § 1º, do Código de Processo Penal. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão ao tramitação do processo-crime. No mérito, buscam a exclusão das qualificadoras acolhidas na pronúncia. 
    Em pesquisa no sítio do Superior Tribunal de Justiça, realizada em 17 de junho de 2020, constatou-se que o recurso especial nº 1.335.803, interposto pela defesa, encontra-se pendente. 
    A etapa é de exame da liminar. 
    2. A suspensão de processo-crime revela-se excepcionalidade maior. É indispensável haver ilegalidade manifesta. 
    A análise da sentença de pronúncia demonstra haver o Juízo atentado para o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, limitando-se à análise dos elementos colhidos na fase instrutória, sem veicular manifestação de certeza sobre a imputação. Destacou o conteúdo da denúncia, na qual narrado que o paciente, motivado por dívida financeira da vítima para consigo, bem assim pela tentativa de homicídio contra si, teria dirigido veículo até as proximidades do local do crime, conduzindo corréu, o qual efetuou os disparos que ceifaram a vida de Sirley Carneiro Gondin. Assentou a materialidade do delito, presente conclusão contida em laudo de exame pericial, no que constatada a morte em razão de lesões provocadas por disparos de arma de fogo. Salientou os indícios de autoria, referindo-se ao depoimento da testemunha Flávia, a qual afirmou ter a vítima obtido empréstimo junto ao paciente, no valor de R$ 4.000,00, mediante juros, sem que tenha conseguido quitar o débito, bem assim aludiu à notícia de ligações anônimas informando a intenção de Alexandre de cometer o crime. Reportou-se ao fato de o paciente haver sido vítima de tentativa de homicídio, atribuída a Sirley, considerado indiciamento em inquérito policial. Mencionou relato da testemunha Jamerson, o qual expôs haver sofrido ameaças, bem como visto o paciente em duas ocasiões, na companhia de corréu, em veículo da marca TOYOTA HILLUX, de cor preta, com as mesmas características de carro supostamente utilizado na execução do delito. Evidenciou elementos descobertos por meio de quebra de sigilo de dados e interceptações telefônicas, indicando que o paciente esteve nas proximidades da residência da vítima. 
    Relativamente às qualificadoras dos incisos I e IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal – motivo torpe e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima –, apontadas pelo Órgão acusador, o Juízo assentou-as sinalizadas, ante o contexto probatório, realçando a falta de elementos a revelarem manifesta improcedência. Destacou a admissibilidade da acusação para análise de mérito pelo Conselho de Sentença, ou seja, reservou a este último, Juiz natural da causa, a valoração definitiva. Sob o ângulo dos termos da pronúncia, verifica-se a observância do figurino legal. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator